Tribunal: CARF
Processo: 10880.903355/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903355/2017-02
ACÓRDÃO
1302-007.373 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S/A O ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE APURAÇÃO
DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CÔMPUTO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As
retenções sofridas em determinado período de apuração da IRPJ não
podem ser aproveitadas para a composição do saldo negativo de período
de apuração distinto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.373 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903355/2017-02
2

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 35923.70315.240613.1.3.02-5794 em
que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2013 (01.01.2012 a 31.12.2012), no
valor de R$ 3.775.719,68 (três milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e dezenove
reais e sessenta e oito centavos), formado por retenções na fonte dos anos de 2008 a 2012.
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório n. 119579187 (fls. 334) e
informações complementares (Fls. 185 e ss) reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sob o fundamento de que o valor de retenções na fonte na importância de
R$1.576.182,71 (hum milhão, quinhentos e setenta e seis mil, cento e oitenta e dois reais e
setenta e um centavos) não restaram confirmadas. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 5 a 296),
requerendo a homologação integral do seu crédito, alegando que:

A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ01, ao julgar a
Manifestação de Inconformidade, proferiu o Acórdão no 101-010.813 (fls. 637 e ss), reformou
parcialmente a decisão para reconhecer o direito creditório residual de Saldo Negativo de IRPJ, no
valor de R$ 145.505,63, além do valor de R$ 2.199.536,97, que já havia sido concedido através do
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.373 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903355/2017-02
3
Despacho Decisório, bem como o direito à compensação dos débitos apresentados nas DCOMPs
vinculadas, até o limite do crédito reconhecido, nos seguintes termos:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Para o reconhecimento em favor do sujeito passivo, é necessário que restem
plenamente caracterizados os atributos de certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado. Ou seja, o crédito pretendido deve ser comprovado por meio da
documentação hábil. Cabe a pleiteante o ônus de comprovar a existência do
crédito utilizado na compensação. Devem ser reconhecidos os valores retidos na
fonte cujos comprovantes de retenção forem devidamente apresentados, além
daqueles constantes de DIRF, tendo a interessada como beneficiária.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 664 e ss)
reiterando seus argumentos já lançados na manifestação de inconformidade, pleiteando pela
confirmação da integralidade do direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
I - Da Admissibilidade e da Tempestividade
O Recurso Voluntário foi interposto em 11/11/2021, dentro do prazo legal,
conforme fls. 660, protocolado por patrono da Contribuinte, atendendo aos requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço e admito.
II – Do Mérito
O ponto central da controvérsia reside na glosa de créditos de IRPJ referentes ao
ano-calendário de 2012, oriundos de retenções na fonte efetuadas no ano de 2008 a 2010, não
informado pelas fontes pagadoras em suas DIRFs mas, conforme argumento da Contribuinte,
devidamente comprovados por outros meios.
A Recorrente, sociedade empresária do ramo jornalístico, afirma que suas receitas
são decorrentes da venda de publicidade e assinaturas de jornais e que foram efetivamente
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.373 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903355/2017-02
4
recebidas com desconto de IRRF, e que os valores retidos foram devidamente informados nas
DIRFs das fontes pagadoras e declarados na Ficha 57 da sua DIPJ.
Apresentou, ainda, quadro detalhado com a identificação dos créditos perseguidos,
por CNPJ, código de receita e ano de ocorrência, bem como diversos documentos comprobatórios
(entre eles, recibos da DIPJ, e-mails de solicitação dos informes, relatórios de retenções, extratos
contábeis e planilhas de apuração), permitindo, no seu entendimento, a perfeita rastreabilidade
dos valores e demonstrando a composição do saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de 2013
com base nas retenções ocorridas nos anos anteriores.
A DRJ, por sua vez, ao reformar o despacho decisório, reconheceu parcialmente o
direito creditório, reconhecendo o direito creditório adicional no valor de R$ 145.505,63,
referente ao ano calendário de 2012, além do valor de R$ 2.199.536,97 que já havia sido
concedido.
Ao expor suas razões, glosou o valor restante sob o argumento de ausência de
informes de rendimento emitidos pelas fontes pagadoras e suposta duplicidade de utilização de
créditos já compensados em PER/DCOMPs anteriores:
De fato, em sua DIPJ, a empresa declarou o valor de R$ 3.775.719,68 a título de
saldo negativo do imposto, tendo como origem valores retidos na fonte:
[...]
Com efeito, a demonstração da existência de certeza e liquidez das retenções
efetuadas e demonstradas na DIPJ demanda, como elemento de prova, o
comprovante de retenção fornecido obrigatoriamente pela fonte pagadora ao
beneficiário da renda (art. 942, do Decreto no 3.000/1999).
Reforça essa comprovação da retenção quando o informe de pagamento de renda
e de retenção de tributos se confirma nos sistemas eletrônicos da Receita Federal
do Brasil, na medida em que as fontes pagadoras também são obrigadas a
entregar anualmente declaração (DIRF) com a relação de todos os pagamentos
por ela feitos e que porventura sofreram alguma retenção de tributos na fonte.
A validade dessa prova de retenção muito deflui do fato de esses documentos
serem produzidos por pessoa (a fonte pagadora), que não a beneficiária de seu
conteúdo (o beneficiário do pagamento com a retenção do tributo). É prova
produzida por terceiro em favor de quem dela se beneficia.
Por essa razão, o imposto retido na fonte apenas poderá ser compensado se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora (segundo o § 2o do art. 943, Decreto no 3.000/1999), sem olvidar da
necessidade de demonstrar, efetivamente, através de registros contábeis e fiscais,
que as receitas sobre as quais incidiram as retenções foram oferecidas à
tributação na apuração do imposto devido.
Entretanto, pode ocorrer de a fonte pagadora não fornecer o comprovante ao
beneficiário do rendimento, não entregar a DIRF ou preenchê-la indevidamente.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.373 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903355/2017-02
5
Nesta hipótese, apenas quando verificada de forma contundente e cabal, por
outros meios de prova, a ocorrência do pagamento de valores e a retenção dos
tributos respectivos é que a Autoridade Fiscal poderá reconhecer o direito
creditório pleiteado.
[...]
Sem uma demonstração analítica, para cada cliente que teria efetuado a
retenção, com as datas de remessa ou recebimentos dos valores líquidos
conciliados com extratos bancários, especificação do valor bruto e das deduções
efetuadas, e a totalização por contrato e nota fiscal de serviços, não há como se
aferir a veracidade do alegado.
Saliente-se a essencialidade de que as alegações da interessada sejam
corroboradas por documentos de terceiros, no caso, extratos bancários, pois, seja
por força do art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, seja pela aplicação subsidiária da
inteligência processualista do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao
sujeito passivo o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, no caso, o
crédito que detém contra a Fazenda Pública.
[...]
Veja-se que os textos acima condicionam a possibilidade do IRRF vir a ser
compensado (ou deduzido) do valor do Imposto de Renda a ser pago à posse do
comprovante de retenção emitido, em seu nome, pela fonte pagadora e que a
receita correspondente tenha sido computada no cálculo do lucro real.
Constatou-se que há argumentações da Interessada que apontam para utilização
de retenções realizadas em períodos anteriores.
[...]
Com isso, conclui-se que deve ser confirmado, no cômputo do IRPJ a pagar, o IRF
relativo a receitas não oferecidas no período da retenção, desde que se comprove
que tais receitas foram reconhecidas em período anterior, em observância ao
regime de competência.
No presente caso, a autoridade fiscal demonstra os valores não reconhecidos, no
demonstrativo “Parcela Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas", fls.
338 a 340. São esses valores que devem ser analisados, com o intuito de verificar
a comprovação ou não das retenções na fonte e a pertinência ou não da
manifestação de inconformidade apresentada.
De pronto, já é possível constatar que a interessada, em suas petições, traz
como justificativa, retenções relativas a outros períodos de apuração (tais como
2008, 2009, 2010 e 2011).
Tais retenções, entretanto, já foram objeto de PER/DCOMPs anteriormente
apresentadas, que também ensejaram despachos decisórios, como, a título de
exemplo, no caso do despacho decisório de No de Rastreamento 098670299, do
ano de 2011, que, por relevante, reproduz-se a seguir:
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.373 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903355/2017-02
6
[...]
Conclui-se que as retenções na fonte de períodos anteriores já foram objetos de
PER/DCOMPs previamente apresentadas, não sendo possível seu aproveitamento
na presente análise.
Também, não foram aceitas justificativas que se referissem a retenções que não
constassem do rol não homologado pelo fisco no demonstrativo “Parcela
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas", fls. 338 a 340, por não serem
parte da lide.
Em relação aos demais valores retidos em 2012, cujas justificativas também
constam da “DEMONSTRATIVO DAS RETENÇÕES CONFORME DIRF”, fls. 627 a 633,
a interessada teve sucesso em demonstrar a retenção daqueles a seguir
reproduzidos:[...]. (grifou-se)
Como bem aduzido pelo órgão a quo, a ausência de informe de rendimento não
impede, por si só, o reconhecimento do crédito tributário, desde que o contribuinte apresente
outros meios idôneos de prova.
O Contribuinte, por sua vez, apresenta documentação emitida por terceiros e
registros em sistemas oficiais (DIRF das fontes pagadoras) aduzindo que suas receitas são líquidas
dos valores de impostos retidos na fonte pelos pagadores, e realiza cotejo com planilhas de
documentos ofertadas pelo Contribuinte em seu Recurso Voluntário com as informações
constantes na sua DIPJ, dos anos de 2008 a 2012 (Doc. Não pagináveis 02 a 05).
Ainda, deve ser salientado que o acórdão recorrido adentrou no mérito do direito
ao crédito pleiteado afirmando que, por existir PER/DCOMP anterior (n.
14521.24746.211212.1.3.02.2234) em que a Contribuinte também pleiteia compensação de
créditos de saldo negativo (ano calendário 2012), de valor considerável, os valores estariam já
compensados.
A Contribuinte, em suas argumentações e provas, apresentou o Doc. Não paginável
n. 06, em que atende solicitação da autoridade fiscal, identificando que as parcelas da dita
PER/DCOMP compunham o saldo negativo de 2011 (ano calendário 2012), demonstrando que os
valores não são os mesmos discutidos no presente processo.
Entretanto, ainda que se entendesse pela análise das retenções, o mérito de sua
comprovação com os documentos supramencionados pela Contribuinte, ou até mesmo de
solicitação de diligência, fato é que a jurisprudência deste Conselho se firmou pela
impossibilidade de utilização de retenções de períodos distintos da apuração.
A propósito:
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODO DE
APURAÇÃO
DISTINTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CÔMPUTO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. Na apuração do IRPJ, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.373 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903355/2017-02
7
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em
determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a
composição do saldo negativo de período de apuração distinto. (Processo n°
10920.723458/2018-40. Acórdão n° 1302-006.444. Sessão de 12.04.2023.
Relatora Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, g.n.)
RETENÇÕES. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO COM IRPJ DE PERÍODO DISTINTO.
INADMISSIBILIDADE. O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte revela-se mera
antecipação do imposto devido no correspondente período de apuração, sendo
inadmissível sua compensação com IRPJ de período distinto. (Processo n°
10980.906295/2012-39. Acórdão n° 1001-002.885. Sessão de 03.04.2023. Relator
Fernando Beltcher da Silva, g.n.)
DEDUÇÕES DO IMPOSTO ANUAL. IDENTIDADE DE PERÍODO DE APURAÇÃO. Deve
existir identidade de período de apuração entre a “determinação do lucro real”
(em que uma receita é computada) e a “determinação do saldo do imposto a
pagar ou a compensar” (em que a correspondente retenção do imposto é
deduzida). Afinal, se o contribuinte tivesse a liberdade de escolher o período de
apuração que melhor lhe convém para deduzir o imposto retido, a lei teria
instituído uma medida de controle dos saldos das retenções à semelhança do
que se faz com os saldos de prejuízos acumulados (aos quais a lei impõe o
controle no Livro de Apuração do Lucro Real LALUR)”. (Processo n°
10166.904944/2013 -41. Acórdão n° 1401 -001.501. Sessão de 20.01.2016,
Relator Ricardo Marozzi Gregorio, g.n.)
Logo, pela impossibilidade de aproveitamento de retenções de um período serem
utilizadas na composição de saldo negativo de período de apuração distinto, não merece reforma
o Acórdão recorrido.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se
os termos do acórdão recorrido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 711
DF CARF MF
Original